Tribunal: TRF3
Processo: 5009453-35.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
216/907)

5009453-35.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5009453-35.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA REVOGADA. TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando que a restituição de valores recebidos por tutela provisória posteriormente revogada fosse realizada mediante desconto de 15% sobre benefício previdenciário ativo da executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a revogação da medida de bloqueio de valores via SISBAJUD, diante da fixação de forma diversa de execução do débito.

III. Razões de decidir

Configurada omissão no acórdão embargado, por não enfrentar a incompatibilidade entre a determinação de desconto em benefício previdenciário e a manutenção da constrição de valores via SISBAJUD.

Nos termos da tese firmada no Tema 692/STJ, é facultada a restituição de valores recebidos por tutela revogada mediante desconto em benefício ativo, o que torna desnecessária a adoção de medidas constritivas simultâneas.

A manutenção do bloqueio judicial, cumulativamente com o desconto em benefício, configura medida excessiva, impondo-se sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, determinando a revogação do bloqueio de valores via SISBAJUD.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5009453-35.2025.4.03.0000

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SIQUEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THOMAZ JEFFERSON CARDOSO ALVES - SP324069-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento, determinando que a execução de valores pagos a título de tutela revogada (tema n. 692/STJ) fosse feita mediante desconto de 15% do valor benefício pago.

Em razões recursais, sustenta o embargante que, embora o acórdão tenha reduzido o percentual de desconto no benefício, deixou de determinar a cessação da determinação de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

De fato, restou configurada a omissão aventada pela agravante.

Forçoso o acolhimento do recurso para fazer constar do acórdão o seguinte comando:

Com a determinação de que a execução se dê mediante o desconto de valores no benefício ativo da executada, nos termos facultados na tese firmada no julgamento do tema n. 692/STJ, despiciendo o bloqueio de valores via SISBAJUD, sendo de rigor a imediata revogação da medida.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração a fim de sanar a omissão aventada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXECUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA REVOGADA. TEMA 692/STJ. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando que a restituição de valores recebidos por tutela provisória posteriormente revogada fosse realizada mediante desconto de 15% sobre benefício previdenciário ativo da executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a revogação da medida de bloqueio de valores via SISBAJUD, diante da fixação de forma diversa de execução do débito.

III. Razões de decidir

Configurada omissão no acórdão embargado, por não enfrentar a incompatibilidade entre a determinação de desconto em benefício previdenciário e a manutenção da constrição de valores via SISBAJUD.

Nos termos da tese firmada no Tema 692/STJ, é facultada a restituição de valores recebidos por tutela revogada mediante desconto em benefício ativo, o que torna desnecessária a adoção de medidas constritivas simultâneas.

A manutenção do bloqueio judicial, cumulativamente com o desconto em benefício, configura medida excessiva, impondo-se sua revogação.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, determinando a revogação do bloqueio de valores via SISBAJUD.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão